Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-57.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE TRANSMISSÃO. ESCALADA E DESTREZA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE AUMENTO PROPORCIONAL E JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa à razão mínima. Segundo a denúncia, o réu, em concurso com outros dois agentes, subtraiu cerca de seis metros de cabos de dados de propriedade da empresa OI S/A, mediante escalada e disfarces, sendo surpreendido em flagrante. A defesa recorreu exclusivamente para pleitear a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, a partir da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, com utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a pena-base foi fixada com fundamento em três circunstâncias judiciais negativadas: (i) a culpabilidade, pela maior reprovabilidade decorrente do concurso de agentes com divisão de tarefas; (ii) as circunstâncias do crime, por ter sido praticado durante o repouso noturno; e, (iii) as consequências, em razão da interrupção dos serviços de telefonia e internet para centenas de usuários, na ilegalidade a ser reconhecida.

4. O critério de aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, sendo facultado ao julgador escolher entre os critérios aceitos, desde que justificado.

5. Ausentes agravantes ou atenuantes na segunda fase, e inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena foi mantida em 4 anos e 3 meses de reclusão e 21 dias-multa.

6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando a pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.